Tribunal: TJDFT
Processo: 0700813-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700813-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G-10 ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA - EPP AGRAVADO: OI S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a liberação do crédito extraconcursal penhorado nos autos. A agravante sustenta não ser possível reconhecer a existência de crédito de natureza concursal nos autos, pois a liquidação de sentença teve seu trânsito em julgado muito tempo depois do ajuizamento da recuperação judicial e o próprio acórdão transitado em julgado afirmou categoricamente que “não há como incluir o crédito exequendo ou do credor no plano de recuperação aprovado”. Enfatiza que a possibilidade de que seja determinada a liberação total dos valores em seu favor, uma vez que a agravada requereu a liberação dos valores extraconcursais e que todos os créditos perseguidos nos autos são de natureza extraconcursal. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a liberação da quantia de R$ 1.633.317,46 (um milhão seiscentos e trinta e três mil trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), com as devidas atualizações. No mérito, pede o provimento do recurso e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Preparo regular (id 42717414 e 42717413) A agravante foi intimada para se manifestar sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender o conhecimento e provimento do recurso (id 42774367 e 43068311). Brevemente relatado, decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos demonstra o presente agravo de instrumento não é cabível. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau e que foi devolvida para o exame do Tribunal. Seu limite é a decisão agravada. O entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância, ainda que se trate de questão de ordem pública, por configurar supressão de instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DAS ALEGAÇÕES. MÉRITO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DESNECESSÁRIO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. ESCOLHA DO CREDOR. JUROS DE MORA. AÇÃO COLETIVA. CITAÇÃO DO DEVEDOR NA FASE DE CONHECIMENTO. TEMA 685 DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em sede recursal, resta incabível a análise de questões não apresentadas ao Juízo a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, pois caracterizaria supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido. 2. A solidariedade não se confunde com litisconsórcio necessário, pois, nos termos do artigo 275 do Código Civil, na obrigação solidária, compete ao credor a escolha do devedor a ser demandado para satisfação parcial ou integral da obrigação, o que afasta a obrigatoriedade de formação de litisconsórcio passivo entre os devedores. 3. No caso dos autos, a parte credora optou por ajuizar a Liquidação de Sentença na Justiça Comum em face do Banco devedor , exercendo seu direito, o que atrai a competência da Justiça Estadual. 4. "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1370899/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, REPDJe 16/10/2014, DJe 14/10/2014) 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1375170, 07243735320218070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29.9.2021, publicado no DJE: 11.10.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DIVERSA DA ANALISADA NA ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Constitui inovação recursal a discussão de questão não apreciada na decisão agravada. 2. Não é cabível a análise pelo tribunal de questão não levada ao conhecimento do juiz de origem, ainda que se trate de matéria de ordem pública, sob pena inovação recursal e supressão de instância. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1354072, 07516524820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7.7.2021, publicado no DJE: 28.7.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A análise do processo originário revela que a decisão que deu ensejo à decisão agravada pleiteou a liberação apenas da quantia incontroversa, considerada como crédito extraconcursal. Confira-se: Ante o exposto, requer-se: a) a imediata liberação da R$ 1.065.672.59 (hum milhão sessenta e cinco mil seiscentos e setenta e dois reais e cinquenta e nove centavos) com as devidas atualizações, desde a data do bloqueio, mediante crédito em favor da parte exequente, visto que não existe controvérsia ou resistência do adverso para liberação deste valor; b) cumulativamente ao pedido anterior que seja determinada a expedição de ofício para instituição financeira a fim de que o montante acima seja transferido para a conta-corrente do escritório de advocacia Silva, Castro e Mello Franco Sociedade de Advogados, inscrito no CNPJ sob o n. 01.625.281/0001-30, Banco do Brasil, Agência 3478-9, Conta-Corrente 405.888-7, com poderes para receber e dar quitação conforme procuração de ID 8975150, anexada novamente em ID 108230745; c) cumulativamente ao pedido anterior, a expedição de ofício ao juízo universal para que informe os meios de habilitação do crédito e, se é para ser pago via juízo universal ou mediante liberação dos valores nos próprios autos; d) cumulativamente ao pedido anterior, a designação de audiência de conciliação para que as partes possam transigir e por fim a presente ação. O Juízo de Primeiro Grau analisou a petição da agravante nos seguintes termos: Quanto ao pleito de ID 14068846, a decisão de ID n. 134078077 não reconheceu o crédito integral como extraconcursal. Por outro lado, como pontuado pela própria OI, na petição de ID n. 132991785, reconheceu que uma parte do débito é extraconcursal, qual seja, R$ 1.065,672,59, enquanto a outra parte (R$ 1.633.317,45) é concursal, e indicou a forma de cobrança deste último, por formulário digital. Com isso, pela ausência de oposição, autorizo a liberação da quantia de R$ 1.065.672,59, mais acréscimos (parte do valor penhorado no ID n. 107981897), em favor da parte exequente, mediante alvará eletrônico para a conta informada no TD n. 140688462. Diante da informação do credor de que não se mostra possível a habilitação do crédito por formulário, intimo a OI para que apresente neste Juízo o link atualizado do formulário ou para que forneça o telefone do setor responsável para sanar dúvidas acerca das falhas de inscrição dos créditos concursais. Prazo: 10 dias. A análise dos autos indica que a decisão agravada não decidiu sobre a natureza do crédito penhorado, mas apenas contextualizou a questão antes de deferir a liberação da quantia nos termos em que foi requerido pela agravante. O agravo de instrumento foi interposto com o objetivo de que seja determinada a liberação da quantia de R$ 1.633.317,46 (um milhão seiscentos e trinta e três mil trezentos e dezessete reais e quarenta e seis centavos), questão que não foi analisada pelo Juízo de Primeiro Grau na decisão agravada e que não pode ser analisada em sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por ser este inadmissível, nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília, 31 de janeiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator